Tribunal: TJDFT
Processo: 0723429-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723429-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TELEBRAS - AATB D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo i. Juízo de origem que, nos autos do processo em fase de cumprimento de sentença no 0070948-22.2005.8.07.0001, determinou o prosseguimento da demanda, por entender se tratar de crédito extraconcursal, constituído após o plano de recuperação judicial da Agravante. Na petição juntada ao ID 29669094, a agravante postula a retirada do processo da pauta da 39a sessão virtual de 2021, com data de abertura designada para o dia 20/10/2021. Manifesta interesse no acompanhamento presencial do julgamento do agravo. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV e §2o, da Portaria GPR 841/2021, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Advirto desde logo as partes que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator